Tribunal: TJES
Processo: 0000710-36.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000710-36.2019.8.08.0008

APTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS e BANESTES SEGUROS S/A

APDA:

LUCIMAR SILVA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO RECONHECIDO. GENITORA QUE TEM DIREITO A 50% DO TETO INDENIZATÓRIO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme previsão da Lei nº 6.194/74, em seu art. 7º, a indenização devida nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre será paga por um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro.

2. Não obstante os apelantes alegarem que como a vítima teria sido encontrada caída próxima à motocicleta, sem comprovação clara de que houve um acidente de trânsito, podendo simplesmente ter sido acometida por um mal súbito, vejo que tal afirmação não se sustenta pelas informações constantes dos autos. No boletim de atendimento de urgência consta informação de que o paciente foi diagnosticado com politrauma, constando ainda como causa da morte, na certidão de óbito, hemorragia intracraniana como consequência de acidente de trânsito, estando portanto devidamente comprovado que o filho da apelada faleceu em razão de acidente de trânsito.

3. Na Certidão de Nascimento consta que a vítima era filho da Sra. Lucimar Silva Bonis, parte que ajuizou a presente demanda, e do Sr. Delidio Bonis. Assim, diante da inexistência de outros herdeiros, seus genitores teriam direito à herança na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

4. Este Egrégio Tribunal vem decidindo no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação.

5. Quanto ao pleito apresentado em contrarrazões de apelação, através do qual é pretendida a inclusão no polo ativo da demanda do Sr. Delidio Bonis, entendo que este não é o momento processual adequado, devendo ser respeitado o princípio da estabilização subjetiva do processo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
por unanimidade
, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2023.

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000710-36.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
APELADO: LUCIMAR SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000710-36.2019.8.08.0008

APTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS e BANESTES SEGUROS S/A

APDA:

LUCIMAR SILVA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A e BANESTES SEGUROS S/A
, em
face da sentença de fls. 82/82-V, através da qual o magistrado
a quo
verificando que o filho da autora teria sido vítima fatal de acidente de trânsito, julgou procedente a demanda para condenar a Seguradora Líder ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em suas razões de fls. 96/103, os apelantes buscam a reforma da sentença objurgada, defendendo, em suma, que: 1) a Banestes Seguros S/A deve ser excluída do polo passivo da demanda; 2) a autora somente tem direito ao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório, devendo ser resguardado os outros 50% (cinquenta por cento) ao genitor da vítima, Sr. Delidio Bonis; 3) não há comprovação de que o filho da autora tenha sido vítima de acidente de trânsito; 4) o interesse de agir da parte não está configurado, tendo em vista a parte não ter apresentado pedido administrativo, e; 5) a correção monetária deve incidir da data do evento danoso, na forma da súmula nº 580 do STJ.

Pois bem. Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, a autora, em função da morte de seu filho decorrente de acidente de trânsito, ajuizou a presente demanda buscando o recebimento do seguro DPVAT.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu o direito da genitora do
de cujus
, julgando a demanda procedente. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Sustenta o autor que, em 29/12/2018, seu filho fora vitimado fatalmente em acidente de moto, razão pela qual o demandante faria jus ao pagamento da indenização na quantia de R$13.500,00 prevista na legislação de regência, razão pela qual propôs a presente, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de tal verba.

Contestação apresentada às fls. 28/38, acompanhada da documentação de fls. 39/60.

Manifestação acerca dos termos da contestação (fls. 62/66).

É o breve relatório. Decido.

2– FUNDAMENTAÇÃO

Tenho que o feito se encontra pronto para julgamento, uma vez que não se encontram presentes questões preliminares pendentes de apreciação, tendo as partes exaurido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, os elementos que dos autos constam são suficientes para formação de convicção do juízo.

Versam os presentes autos acerca de pedido de pagamento do valor de indenização a título de DPVAT no montante máximo previsto na legislação de regência, em decorrência de acidente automobilístico que vitimara o genitor do requerente.

Tenho que a prova alcançada no curso da instrução processual é suficiente para render parcial sustentação ao pleito formulado pela parte autora.

Observo que a documentação acostada às fls. 15 e 17 comprova que o genitor do requerente viera a óbito em decorrência de acidente automobilístico no qual se envolvera, atraindo a incidência do que disposto no art. 3º, I, Lei 6.194/1974.

Por outro lado, comprovada também a relação de filiação entre o requerente e o obituado, do que se revela a legitimidade daquele para postular a indenização em tela.

Diante deste cenário fático, jurídico e probatória, a questão de fundo se revela de singela solução, sendo impositiva a procedência da postulação veiculada na exordial.

3 - DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial e CONDENO a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao autor o valor de R$13.500,00, sobre o qual incidirá correção monetária de acordo com os índices da Corregedoria Geral de Justiça, a partir da data da ocorrência do sinistro, e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Inicialmente em relação à alegação de que a Banestes Seguros S/A deve ser excluída da demanda, tenho que não lhe assiste razão.

Conforme previsão da Lei nº 6.194/74, em seu art. 7º, a indenização devida nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre será paga por um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro.
In verbis:

Art. 7º A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

Com relação à comprovação de que a causa da morte do filho da parte apelada tenha sido acidente de trânsito, tenho que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstração de tal fato.

Não obstante os apelantes alegarem que como a vítima teria sido encontrada caída próxima à motocicleta, sem comprovação clara de que houve um acidente de trânsito, podendo simplesmente ter sido acometida por um mal súbito, vejo que tal afirmação não se sustenta pelas informações constantes dos autos.

Digo isso, pois, no boletim de atendimento de urgência de fl. 18 consta informação de que o paciente foi diagnosticado com politrauma, constando ainda como causa da morte, na certidão de óbito de fl. 15, hemorragia intracraniana como consequência de acidente de trânsito, estando portanto devidamente comprovado que o filho da apelada faleceu em razão de acidente de trânsito.

Já no tocante à alegação de que a autora somente teria direito ao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório, devendo ser resguardado os outros 50% (cinquenta por cento) ao genitor da vítima, Sr. Delidio Bonis, vejo que assiste razão aos recorrentes.

Verifico, na Certidão de Nascimento juntada na fl. 15, que a vítima era filho da Sra. Lucimar Silva Bonis, parte que ajuizou a presente demanda, e do Sr. Delidio Bonis.

Assim, diante da inexistência de outros herdeiros, seus genitores teriam direito à herança na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Tal situação é reconhecida pela Apelada em suas contrarrazões de fls. 109/114, devendo ser dado provimento ao recurso neste ponto.

Ademais, não merece prosperar a alegação de que o interesse de agir da parte não estaria configurado, tendo em vista não ter apresentado pedido administrativo. Quanto ao ponto, o excelso STF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Não constitui demasia consignar que aludida tese, apesar de tratar de demanda que pleiteava requerimento de benefício previdenciário, foi estendida aos pedidos de indenização relativos ao seguro DPVAT, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240)
.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

Seguindo o mesmo entendimento, este Egrégio Tribunal vem decidindo no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação. Ilustrando:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA OFERTOU DEFESA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PRIVILEGIAR JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DE DANO DELE DECORRENTE. ART. 5º DA LEI Nº 6.194/1974. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 2. O STF aplica as ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 3.
Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, sobretudo quanto à falta de comprovação do acidente, bem como do nexo de causalidade entre o suposto acidente e a limitação apurada, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do apelado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido. Além disso, a ação foi ajuizada em 09/11/2015, e após cognição exauriente, deve-se privilegiar decisão de mérito justa e efetiva, nos moldes do art. 6º do CPC/2015.
4. Quanto ao mérito da causa, sem a simples prova do acidente e do dano dele decorrente não é devida indenização do seguro DPVAT, sob pena de ofensa ao art. 5º, da Lei nº 6.194/1974. 5. Quando o boletim de ocorrência apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras, não há que se falar em presunção juris tantum de veracidade dos fatos ali narrados. Precedentes. 6. Hipótese em que, salvo as contraditórias declarações unilaterais do apelado, não há nenhum elemento de prova nos autos (inclusive documentação médica) que evidencie, minimamente, que o apelado tenha sofrido um acidente com veículo automotor que ensejou a sua incapacidade permanente apurada pelo laudo de exame de lesões corporais, o qual foi realizado, por determinação do juízo, apenas para apuração da existência e quantificação das lesões. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 068150010772, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CREDORES. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os legitimados para pleitear a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, na condição de herdeiros da vítima, são credores solidários, podendo a indenização ser paga, em sua integralidade, para qualquer um deles, que responderá perante os demais pela parte que cabe a cada um. 2. Ressalte-se que a genitora da vítima é casada com o apelado e informou estar ciente da ação, assim como do pedido de pagamento no valor integral, tendo inclusive, outorgado procuração aos mesmos advogados do recorrido com amplos poderes em relação à ação de seguro DPVAT. 3. O STF encampa a posição de que as diretrizes estabelecidas no julgamento do RE 631.240/MG, que decidiu o tema 350 de repercussão geral, o qual tangenciava a questão relativa ao prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário nas hipóteses de benefícios previdenciários, é aplicado por analogia aos feitos em que se discute o seguro DPVAT.
4. Em ação voltada ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, o interesse de agir da parte autora fica evidenciado pela apresentação de contestação de mérito, tornando desnecessária a comprovação do requerimento administrativo, o que ocorreu no caso
. 5. Os juros e a correção monetária foram erroneamente fixados na sentença e sua alteração de ofício não representa ofensa ao princípio do non reformatio in pejus , face iterativo entendimento do STJ. 6. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula n. 580 do STJ) , já os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula n. 426 do STJ). 7. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem . 8. Recuso desprovido. De ofício, determino que o valor a ser pago será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso até a citação, vedada sua cumulação posterior com correção monetária, sob pena de bis in idem . (TJES, Classe: Apelação, 060160010199, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFESA DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BOLETIM DE ACIDENTE. PRESCINDIBILIDADE. INCAPACIDADE PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com a compreensão firmada em sede de repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG, a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, de tal forma que, para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver a necessidade de ir a Juízo, que, in casu , consistiria na negativa administrativa de pagamento do seguro DPVAT. II.
Na hipótese, em que pese a demanda haver sido ajuizada em data posterior à do julgamento do RE 631.240/MG (03.09.2014) e não ser precedida de requerimento administrativo, por constar com defesa de mérito apresentada pela parte ré/apelante, sobressai-se a presença de interesse de agir superveniente, particularidade que, sopesada ao princípio da primazia da resolução do mérito consagrado nos artigos 4º e 6º, do CPC/15, enseja na superação da prefalada vicissitude processual.
III. O boletim de ocorrência de trânsito lavrado por autoridade policial é documento prescindível para o ajuizamento da ação de cobrança de DPVAT, podendo a instrução probatória fundar-se em outros elementos que evidenciem os requisitos descritos na Lei n. 6.194/1974. IV. O valor contido no inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a redação conferida pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do acidente noticiado nos autos, consiste na importância máxima a ser auferida pelo segurado acometido por invalidez permanente, razão pela qual o pagamento deverá ser realizado de forma proporcional à invalidez. V. Por haver o Departamento Médico Legal (DML) constatado a incapacidade permanente do membro inferior direito do autor/apelado no grau de 75% (setenta e cinco por cento), o mesmo fará jus ao recebimento de indenização correspondente à multiplicação do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo grau de invalidez e pela porcentagem de 70% (setenta por cento) contida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, totalizando a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). VI. Deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso e juros de mora desde a data da citação, conforme entendimento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na Súmula 508 e nos REsp nº 1.483.620/SC e 1.098.365/PR, ambos julgados sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. VII. O quantum da condenação não deve ser apreciado isoladamente para fixação da parcela de responsabilidade de cada uma das partes quando do reconhecimento da sucumbência recíproca. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035150057103, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

In casu
, a contestação não se ateve apenas à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, tendo também demonstrado resistência ao suposto direito da apelada, refutando os pleitos contidos na exordial, de modo que presente o interesse processual.

Quanto ao pleito apresentado em contrarrazões de apelação de fls. 109/114, através do qual é pretendida a inclusão no polo ativo da demanda do Sr. Delidio Bonis, entendo que este não é o momento processual adequado, devendo ser respeitado o princípio da estabilização subjetiva do processo. Ilustrando:

60112041 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. Óbito decorrente de acidente automobilístico. Extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa. Cônjuge que já recebeu a sua quota-parte. ilegitimidade para pleitear complementação. Existência de filhos. Art. 4º, da Lei nº 6.194/1974, art. 792 do Código Civil.
Alteração do polo ativo após a citação e a contestação. Impossibilidade. respeito ao princípio da estabilização subjetiva do processo. Inteligência dos artigos 41 e 264 do CPC/1973
(atual artigos 108 e 329, I, do CPC/2015). Sentença mantida. Precedentes do STJ. Apelo conhecido e desprovido. (TJRN; AC 2017.008851-8; Primeira Câmara Cível; Natal; Rel. Des. Dilermando Mota; DJRN 07/11/2018; Pág. 99 )

53231450 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. MÃE DO FALECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CONTESTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ESPOSA OU COMPANHEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é permitido no ordenamento jurídico pleitear em nome próprio direito alheio, salvo as hipóteses legais. Assim, é parte ilegítima a avó que interpõe ação pleiteando direito dos netos sob sua guarda. 2.
Após a contestação é impossível acolher o pedido de inclusão dos netos no pólo ativo, tendo em vista o disposto nos artigos 41 e 264 do CPC, bem como em respeito ao princípio da estabilização subjetiva do processo.
3. Da leitura do artigo 4º, da Lei nº 6.194/74, com a redação vigente à época do acidente, conclui-se que, em caso de morte, o pagamento da indenização deverá ser efetuado nos termos do art. 792 do Código Civil, que dispõe: “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. ” 4. Não restou demonstrado a existência de esposa ou companheira do de cujus, constando da certidão de óbito, na opção estado civil, a informação “ignorado”. (TJMS; APL 0012764-88.2012.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 29/04/2013; Pág. 26)

Por fim, verifico que o magistrado primevo já estabeleceu que a correção monetária incidirá “a partir da data da ocorrência do sinistro”, estando de acordo com o enunciado de sumula nº 580 do STJ.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer que a requerente faz jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório.

Diante da alteração da sucumbência, redistribuo os ônus processuais na forma fixada pelo magistrado, que serão suportados em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e as partes requeridas, devendo ser respeitada a gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000710-36.2019.8.08.0008

APTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS e BANESTES SEGUROS S/A

APDA:

LUCIMAR SILVA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO RECONHECIDO. GENITORA QUE TEM DIREITO A 50% DO TETO INDENIZATÓRIO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme previsão da Lei nº 6.194/74, em seu art. 7º, a indenização devida nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre será paga por um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro.

2. Não obstante os apelantes alegarem que como a vítima teria sido encontrada caída próxima à motocicleta, sem comprovação clara de que houve um acidente de trânsito, podendo simplesmente ter sido acometida por um mal súbito, vejo que tal afirmação não se sustenta pelas informações constantes dos autos. No boletim de atendimento de urgência consta informação de que o paciente foi diagnosticado com politrauma, constando ainda como causa da morte, na certidão de óbito, hemorragia intracraniana como consequência de acidente de trânsito, estando portanto devidamente comprovado que o filho da apelada faleceu em razão de acidente de trânsito.

3. Na Certidão de Nascimento consta que a vítima era filho da Sra. Lucimar Silva Bonis, parte que ajuizou a presente demanda, e do Sr. Delidio Bonis. Assim, diante da inexistência de outros herdeiros, seus genitores teriam direito à herança na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

4. Este Egrégio Tribunal vem decidindo no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação.

5. Quanto ao pleito apresentado em contrarrazões de apelação, através do qual é pretendida a inclusão no polo ativo da demanda do Sr. Delidio Bonis, entendo que este não é o momento processual adequado, devendo ser respeitado o princípio da estabilização subjetiva do processo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
por unanimidade
, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.